Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725894-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO GONTIJO DE AMORIM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ÔNUS DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a "ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”. 2. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. No caso, o recorrente alega que as parcelas do empréstimo em questão eram debitadas diretamente em folha de pagamento. Não obstante isso, o apelante não comprovou que as parcelas foram devidamente debitadas em seu contracheque, sobretudo para o débito vencido a partir de março de 2023. 2.2. O inadimplemento produz, como eficácia, o vencimento antecipado da dívida. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 187, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando configurados o excesso e a má-fé na conduta do recorrido quanto à forma de cobrança efetuada. Afirma, ademais, que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito do banco recorrido. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 187, 422 e 884, todos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso, o recorrente alega que as parcelas do empréstimo em questão eram debitadas diretamente em folha de pagamento. Não obstante isso, o apelante não comprovou que as parcelas foram devidamente debitadas em seu contracheque, sobretudo para o débito vencido a partir de março de 2023” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, embora o recorrente afirme o contrário, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012